Tribunal: TJES
Processo: 5000599-39.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000599-39.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DO CDC E DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao apelo da parte adversa em ação ordinária envolvendo empréstimo consignado, assinatura impugnada e reconhecimento de fraude. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão e requer o prequestionamento dos arts. 14, § 3º, II, do CDC, e dos arts. 186, 187, 188, 927, 944 e 945 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição capazes de justificar o manejo dos embargos de declaração; (ii) definir se é possível utilizar os embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a nulidade da contratação por ausência de prova da autenticidade da assinatura, ônus que incumbia ao banco, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

A fundamentação adotada, por si só, é bastante para afastar as excludentes de responsabilidade civil invocadas, inexistindo os vícios alegados.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para o cabimento dos embargos de declaração, não podendo o recurso ser utilizado como meio de rediscutir matéria já decidida, conforme precedentes desta Corte.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são incabíveis quando a parte busca apenas rediscutir matéria já apreciada.

O prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O julgador pode deixar de enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 186, 187, 188, 927, 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542; STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000599-39.2021.8.08.0026

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADA: ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão (id. 10454532) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado pela parte embargada.

Em suas razões (id. 11151903), o embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso e contraditório, pretendendo o prequestionamento das matérias constantes do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 187, 188, 927, 944 e 945 do Código Civil.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, contudo, o embargante não aponta vício real no julgado, limitando-se a prequestionar dispositivos com a clara intenção de rediscutir matérias já exaustivamente examinadas.

Veja-se, a propósito, o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUMHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASSINATURA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. PROVA DA AUTENTICIDADADE NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO E NÃO DIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal, haja vista a inviabilidade desta em se comprovar a alegada fraude na contratação de empréstimo bancário.

2. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, o que in casu não ocorreu.

3. Na hipótese em que efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a restituição, observado o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.

4. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a consumidora sido submetida a desconto ilegal em seus proventos de aposentadoria.

5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Acerca das astreintes fixadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitados a R$5.000,00 (cinco mil reais), mostram-se desarrazoadas, não pelo valor, mas pela forma estipulada, porquanto deveriam ter sido arbitradas por cada desconto indevidamente realizado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A decisão colegiada enfrentou todos os pontos essenciais ao deslinde da causa, estabelecendo que, diante da impugnação da assinatura e da inércia do banco em comprovar sua autenticidade, a fraude restou caracterizada, o que afasta a aplicação das excludentes de responsabilidade civil.

Tal fundamentação, por si só, é suficiente para afastar a aplicação das excludentes de responsabilidade invocadas pelo embargante.

Nesse contexto, mister ressaltar a firme jurisprudência desta Corte, no sentido de que
“O prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida.”
(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 18/Oct/2024) .

Ademais, consoante pacífico entendimento do STJ, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Verifica-se, portanto, o inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)